Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO COSUMIDOR. PRCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA À HONRA E A IMAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. O pedido de desistência da reativação do plano de saúde não foi objeto da sentença, portanto, inviável sua discussão nesta sede de apelação.
3. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter a reparação moral. Preliminar rejeitada.
4.Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, não se está diante de mero inadimplemento contratual, pois as consequências do descumprimento superam, e muito, o mero dissabor cotidiano. Restou demonstrado ofensa à honra e a imagem a ponto de romper o equilíbrio psicológico da apelante, que por ser idosa, 75 anos, utilizava frequentemente dos serviços médicos disponibilizados pelo plano de saúde, o qual foi impossibilitada.
5. No que concerne ao quantum indenizatório, inexistentes critérios objetivos para arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis.5.1. Na hipótese, deve ser majorada a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem compensa o dano moral experimentado e condiz com os valores arbitrados por esta 5a Turma Cível em casos similares. (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Rel. MARIA IVATÔNIA; 0734381-86.2021.8.07.0001).
6.O valor dos honorários advocatícios arbitrado (10% do valor da condenação) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes.
7.Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido.